Tribunal: TJMMG
Processo: 2000068-55.2024.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000068-55.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000006-15.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 03/07/2024 Publicação: 15/07/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – MÉRITO – MILITAR CONDENADA PELO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDUTA PRATICADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA – OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR –REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Andréia Valentino Vaz Dias e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa, e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a decisão que decretou a perda da graduação da embargante. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos pela ex-Cb PM Andréia Valentino Vaz Dias contra acórdão proferido pelo Pleno deste Tribunal Militar, que, por unanimidade, julgou procedente a representação formulada pelo Ministério Público, para decretar a perda da graduação da ex-militar e, via de consequência, excluí-la da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) (Evento 33 dos Autos n. 2000006-15.2024.9.13.0000). Inconformada, a defesa da embargante, preliminarmente, alegou que o acórdão combatido é nulo, uma vez que não examinou a preliminar de perda de objeto e a prejudicial de mérito da prescrição suscitadas pela defesa, o que entende ter configurado cerceamento de defesa. Ressaltou, em preliminar, que, no caso, deveria ter sido decretada a perda de objeto da representação para perda de graduação, tendo em vista que a ex-militar já foi excluída da PMMG em virtude de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). Destacou que, caso não sejam acolhidas as preliminares suscitadas anteriormente, deve ser acolhida a prejudicial de mérito da prescrição da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pretensão punitiva estatal, uma vez que a representação para perda de graduação foi ajuizada após o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto na Súmula n. 1 deste Tribunal Militar, já que a condenação criminal transitou em julgado em 6 de junho de 2014, a extinção da punibilidade da ex-militar ocorreu em 23 de outubro de 2017 e a representação apenas foi proposta em 12 de janeiro de 2024. No mérito, salientou que a embargante, apesar da condenação criminal a pena superior a 2 (dois) anos, possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer nas fileiras da Corporação Militar. Aduziu que, na própria condenação, deixou-se de impor, como efeito secundário da sentença, a perda do cargo público ou a suspensão para o exercício de qualquer função pública, salientando que a embargante foi uma policial exemplar, contando com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira, tendo o reconhecimento de seus superiores ao longo de sua extensa carreira, conforme se verifica das notas meritórias, dos elogios individuais, das menções elogiosas e da medalha constantes no seu Extrato de Registros Funcionais (ERF). Afirmou que uma única conduta praticada pela embargante que se amoldou a um ilícito penal não pode apagar toda sua vida profissional, que é abastada de boas e relevantes atuações, conforme declarações que juntou aos autos, destacando que ela jamais se distanciou dos valores e do pundonor militares. Ressaltou que o acórdão objurgado fundamentou a exclusão da embargante com base em regramento internacional, tendo ignorado o próprio ordenamento jurídico interno brasileiro, inclusive, a própria jurisprudência deste Tribunal colacionada na defesa escrita. Destacou que a embargante já cumpriu integralmente a reprimenda penal que lhe foi imposta e foi excluída da PMMG por meio de PAD, no ano de 2011, razão pela qual entende que é exacerbada a decretação da sua exclusão pela via judicial. Além disso, sustentou que a condenação criminal foi um episódio isolado na vida da embargante e que, após esses fatos, ela realinhou a sua conduta. Ao final, requereu, preliminarmente, a nulidade do acórdão combatido, em razão da ausência de apreciação das teses defensivas. Alternativamente, pleiteou a reforma do acórdão, a fim de que seja acolhida a preliminar de perda de objeto ou a prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, pugnou para que seja julgada improcedente a representação para perda de graduação proposta pelo Ministério Público (Evento 1). Em contrarrazões, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela rejeição das preliminares aventadas pela defesa e, no mérito, pelo não provimento dos embargos, com a manutenção do acórdão combatido (Evento 6). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 De início, passo ao exame da preliminar de nulidade do acórdão combatido, em razão da ausência de apreciação das teses defensivas. Sobre a questão, a defesa afirma que o acórdão combatido é nulo, uma vez que não examinou a preliminar de perda de objeto e a prejudicial de mérito da prescrição suscitadas pela defesa, o que entende ter configurado cerceamento de defesa. Conforme já me manifestei em outras oportunidades, compreendo que a ausência de apreciação das teses defensivas viola o princípio da fundamentação dos atos judiciais previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR), bem como configura cerceamento de defesa. No caso, observo que, de fato, as duas preliminares suscitadas pela defesa não foram examinadas no julgamento da Representação para Perda de Graduação, apesar de elas constarem no relatório do acórdão. Entendo, todavia, que essa omissão não deve conduzir à nulidade do julgado, pelos motivos que passo a expor. Como cediço, a ausência de apreciação das teses apresentadas pela defesa enseja a nulidade da decisão pelo fato de as alegações não poderem ser examinadas, diretamente, pelo órgão ad quem antes de terem sido enfrentadas pelo juízo primevo. Logo, a consequência do reconhecimento dessa nulidade é o retorno dos autos ao juízo a quo, para a prolação de uma nova decisão, com a análise das teses defensivas. No caso em comento, observa-se que o acórdão objurgado foi proferido pelo órgão Pleno deste Tribunal e que o presente recurso de embargos em ação penal militar também será julgado pelo mesmo órgão, ainda que sob relatoria diversa. Desse modo, compreendo que a omissão no exame das teses defensivas pode ser suprida no momento deste julgamento, por este órgão colegiado, prolator do primeiro acórdão, o que afasta, a meu ver, qualquer alegação de cerceamento de defesa. Feitas tais considerações, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão e passo à apreciação das preliminares defensivas sustentadas na representação para perda de graduação e reiteradas neste recurso. Quanto à preliminar de que teria havido a perda de objeto da representação, uma vez que a embargante já teria sido excluída da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em virtude de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), julgo que razão não assiste à defesa. A demissão da embargante da PMMG, pelo comandante-geral, se deu, na esfera administrativa, em razão da comprovação de transgressão disciplinar, devidamente apurada em PAD. Já a representação para perda de graduação é um procedimento específico, previsto no art. 125, §4º, da CR, de competência deste Tribunal Militar, e decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado. A finalidade da representação é apurar se o crime praticado pelo militar violou os preceitos ético-militares de modo a impossibilitar a sua permanência na Instituição. Desse modo, percebe-se que a penalidade aplicada no âmbito administrativo não tem qualquer relação com aquela imposta na seara criminal, sendo ambas as esferas autônomas e independentes entre si, razão pela qual não há que se falar em perda de objeto da representação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 oferecida pelo Ministério Público, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar aventada. Também não merece prosperar a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que a representação para perda de graduação foi ajuizada após o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto na Súmula n. 1 deste Tribunal Militar. Como se sabe, a Súmula n. 1 deste Tribunal trata dos prazos prescricionais aplicáveis às transgressões disciplinares apuradas em âmbito administrativo. O procedimento específico de representação para perda de graduação, por sua vez, é decorrente de sentença penal condenatória e, por conseguinte, não tem qualquer relação com os procedimentos administrativos, conforme dito acima, de modo que não há que se cogitar a aplicação da referida súmula ao presente caso. Logo, rejeito a prejudicial de mérito suscitada pela defesa. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que a embargante, ex-Cb PM Andréia Valentino Vaz Dias, foi condenada pela prática do delito de corrupção passiva, previsto no art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM), na forma do art. 71 do Código Penal (CP), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (Evento 1 – OUT3/OUT4 – Autos n. 2000006-15.2024.9.13.0000). Em razão da referida condenação a pena superior a 2 (dois) anos, o Ministério Público ofereceu representação, com objetivo de decretar a perda de graduação da embargante, com esteio nos argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão dos crimes na sociedade local justificariam a exclusão da ex-militar das fileiras da PMMG (Evento 1 – INIC1 – Autos n. 2000006-15.2024.9.13.0000). O Pleno deste Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 6 de março de 2024, à unanimidade de votos, julgou procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação de Andréia Valentino Vaz Dias e, via de consequência, excluí-la da PMMG (Evento 33 – Autos n. 2000006-15.2024.9.13.0000). Naquela oportunidade, acompanhei o voto do relator, no sentido de decretar a perda de graduação da embargante. Considerando que inexistem novos elementos no feito capazes de modificar o posicionamento que apresentei outrora, julgo que os presentes embargos não merecem provimento. Como cediço, para a decretação da perda da graduação, é necessário o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (condenação superior a 2 anos) e subjetiva (diz respeito à conduta e à dignidade do militar, bem como à compatibilidade destas com o exercício da função pública), a fim de se apurar se a praça colocou ou não a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade, afetando assim o pundonor militar e o decoro da classe. No caso, o requisito objetivo encontra-se preenchido e, em que pesem as alegações da defesa, compreendo que o subjetivo também se encontra devidamente demonstrado, tendo em vista que a gravidade concreta dos delitos perpetrados pela embargante ofendeu profundamente a honra e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 credibilidade da Instituição Militar, o que torna incompatível a sua permanência nos quadros da Corporação. Extrai-se dos autos que, no ano de 2007, as organizações criminosas lideradas por Girley Lúcio Siqueira Moraes, vulgo “X”, e Aleksandro Duarte de Carvalho, vulgo “Coquinho”, voltadas à exploração do tráfico de drogas no Município de Governador Valadares/MG, associaram-se para a criação de uma “rede de proteção policial”, com o intuito de serem alertadas sobre as atuações das polícias militar e civil no combate ao tráfico de entorpecentes, contando com a participação de agentes públicos como forma de garantir a continuidade das práticas delitivas e a eliminação dos concorrentes no tráfico. Restou comprovado na ação penal militar que a embargante era responsável por repassar informações policiais sigilosas a respeito de operações de combate ao tráfico de drogas nos bairros de atuação das referidas organizações criminosas, recebendo em troca vantagens indevidas pagas semanalmente, inclusive a título de “décimo terceiro”. Desse modo, a embargante acobertava a prática do tráfico de drogas e dificultava o cumprimento dos mandados de prisão expedidos em desfavor dos integrantes das organizações criminosas, bem como atuava para prender os traficantes de grupos concorrentes. Observa-se que as condutas cometidas pela embargante não se harmonizam com os princípios éticos da Corporação Militar esculpidos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), tendo ela apresentado comportamento avesso à moralidade e à probidade, ao se valer do cargo público para colaborar com criminosos e obter benefícios próprios. Assim, percebe-se que os delitos praticados pela embargante, mormente nas condições em que foram perpetrados, são incompatíveis com os valores éticos e morais que devem nortear a conduta do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e integridade dos membros da sociedade. Desse modo, entendo que os atos ilícitos praticados pela embargante comprometeram gravemente o decoro da classe e a confiabilidade que a população deposita na Instituição Militar, uma vez que vilipendiaram os preceitos éticos militares, o que torna insustentável sua permanência nos quadros da Corporação. Assim, observa-se que a embargante, ao permitir a perpetuação da prática ilícita voltada ao tráfico de drogas em troca do recebimento de vantagem indevida, ofendeu frontalmente a honestidade, o pundonor e a credibilidade da Instituição Castrense, na medida em que, movida pela ganância, agiu em detrimento da sociedade. Logo, mostra-se necessária a decretação da perda da sua graduação, como forma de desestimular novos comportamentos desviados, bem como de recuperar o sentimento de respeito e de credibilidade nas instituições públicas. Desse modo, é indiscutível que a gravidade dos crimes praticados e as consequências deles advindas ofenderam sobremaneira a honra e, especialmente, a credibilidade da PMMG perante a sociedade, razão pela qual julgo que a embargante não ostenta condições éticas e morais mínimas para continuar na Instituição, sendo irrelevantes os feitos positivos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 constantes em seu Extrato de Registro Funcionais frente ao alcance degenerativo causado por sua conduta. Registre-se, por oportuno, que a alegação da defesa de que a perda da graduação da embargante não poderia ocorrer nesse momento, uma vez que não foi decretada como efeito secundário da sentença, também não merece prosperar. Prevalece neste Tribunal o entendimento de que, para as condenações emanadas desta Justiça castrense, a perda do posto dos oficiais e da graduação das praças deve ocorrer por meio de procedimento específico, conforme previsão do art. 125, §4º, da CR, e não ser decretada na sentença penal condenatória. Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão que decretou a perda da graduação da embargante. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Li atentamente o voto do e. Desembargador relator e, também, vejo que é possível a análise das preliminares neste momento pelo Órgão Pleno. Neste sentido, acompanho integralmente o relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator